Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. CONTROLE JUDICIAL. EDITAL. CIRURGIA PRÉVIA DE LCA. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que a apelante sustenta incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, impugna o valor da causa e requer a manutenção da eliminação do candidato na fase de avaliação médica de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definr competência territorial diante da natureza da demanda e da sede da pessoa jurídica ré.
3. Verificar legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato por suposta incapacidade física associada a cirurgia prévia de reconstrução de ligamento cruzado anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece competência do foro da sede da pessoa jurídica ré, hipótese que se aplica à apelante, pessoa jurídica de direito privado sediada em Brasília/DF, inexistindo impugnação às regras do edital, mas apenas à sua execução. Preliminar rejeitada.
5. A impugnação ao valor da causa resta prejudicada, pois o juízo de origem já ajustou o montante com fundamento no artigo 292, § 3o, do CPC, adotado o custo da etapa do certame como parâmetro.
6. O controle judicial de concursos públicos observa o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, segundo o qual não compete ao Judiciário substituir banca examinadora, salvo para aferir compatibilidade entre o edital e o ato administrativo. O edital prevê como incapacitantes diversas enfermidades musculoesqueléticas, incluindo situações relacionadas a instabilidades articulares e sequelas cirúrgicas.
7. A instrução probatória demonstra que a perícia judicial conclui pela plena aptidão do apelado, constatando estabilidade articular, força muscular normal, ausência de sinais flogísticos e compatibilidade com as atividades típicas do cargo. A eliminação do candidato ocorre sem aferição individualizada de sua condição funcional e se desconecta do quadro clínico comprovado. O controle judicial incide sobre a legalidade do ato administrativo, configurada a inadequação entre o resultado da avaliação e as normas editalícias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), artigo 53, III, “a”; artigo 292, §3o; artigo 479; artigo 85, §§2o e 11.
Acórdãos relevantes: STF, Recurso Extraordinário 632853, Tema 485, Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 23/04/2015; TJDFT, Acórdão 1928981, Agravo de Instrumento 0726670-28.2024.8.07.0000, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgamento em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1858617, Apelação 0711737-64.2022.8.07.0018, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgamento em 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1926829, Apelação 0707706-30.2024.8.07.0018, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgamento em 25/09/2024.